Tribunal: STF
Processo: HC 69641
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. DESAFORAMENTO PARA A CAPITAL DO
ESTADO. AMPLA DEFESA. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA A PRONUNCIA.
          O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO, OBSERVADOS OS PRESSUPOSTOS
DO ART. 424 DO C.P.P., DEVE DAR-SE PARA A COMARCA MAIS PROXIMA,
DEVENDO SER FUNDAMENTADA SUA EVENTUAL EXCLUSAO.
          O DESAFORAMENTO PRESSUPOE ESTEJA O PROCESSO PRONTO PARA SER
SUBMETIDO AO TRIBUNAL DO JÚRI, SENDO, POR ISSO, PREMATURO SEU
DEFERIMENTO SE PENDENTE RECURSO CONTRA A PRONUNCIA.